Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-32.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000901-32.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCIDES FRANCO DE MORAIS - CPF: 079.378.651-72 (EMBARGANTE), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES

– INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000901-32.2017.8.11.0020

EMBARGANTE:

TARCIDES FRANCO DE MORAIS

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TARCIDES FRANCO DE MORAIS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
137531465
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja suprida a
omissão/contradição quanto à
violação a coisa julgada e preclusão
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
138727652
).

Contrarrazões ofertadas no Id
140221792.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações de cobrança de investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da
rede

elétrica
que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária, é devido o
ressarcimento
do valor empregado com
correção

monetária
desde o efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação, situações observadas nos autos”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, detêm natureza de ordem pública. Assim, podem ser conhecidos, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois não se sujeitam ao regime geral das preclusões, não incorre em afronta à coisa julgada e, consequentemente, podem ser reanalisados em caso de evidente equívoco de interpretação.

Logo, n
as ações de cobrança de investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da
rede

elétrica
que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária, é devido o
ressarcimento
do valor empregado com
correção

monetária
desde o efetivo desembolso e juros moratórios desde a citação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O erro no cálculo relacionado ao índice de correção monetária utilizado possui natureza de ordem pública, razão pela qual pode ser apreciado de ofício pelo Julgador e em qualquer momento processual, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão”
(TJ-MT - AI: 10071500820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/01/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2019)

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

v

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022